Tribunal: TJSP
Processo: 2046147-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
ção da verba PLR/gratificação semestral imposta na sentença, no prazo de 10 dias sob pena de imposição de multa, nos termos do at. 520, § 2o, do Código de Processo Civil – Determinação de prestação de caução suficiente e idônea, na forma do at. 520, inciso IV, do Código de Processo Civil - Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2046147-55.2020.8.26.0000; Relator (a): Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 36a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 14/08/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Previdência privada

Relator(a):

Claudio Hamilton

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

14/08/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVIDÊNCIA PRIVADA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO - Decisão que determinou a intimação da parte executada, por meio de seu patrono constituído, para que realize a implementação da verba PLR/gratificação semestral imposta na sentença, no prazo de 10 dias sob pena de imposição de multa, nos termos do at. 520, § 2o, do Código de Processo Civil – Determinação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVIDÊNCIA PRIVADA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO - Decisão que determinou a intimação da parte executada, por meio de seu patrono constituído, para que realize a implementação da verba PLR/gratificação semestral imposta na sentença, no prazo de 10 dias sob pena de imposição de multa, nos termos do at. 520, § 2o, do Código de Processo Civil – Determinação de prestação de caução suficiente e idônea, na forma do at. 520, inciso IV, do Código de Processo Civil - Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000643450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2046147-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes BANCO
SANTANDER
(BRASIL)
S/A
e
BANESPREV
FUNDO
BANESPA
DE
SEGURIDADE SOCIAL E OUTRA, é agravado MANOEL ANTÔNIO FERREIRA
DIAS.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA
SAMPAIO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2046147-55.2020.8.26.0000 -Voto no 22.673 – São Paulo
2
Agravo de Instrumento no 2046147-55.2020.8.26.0000
Agravantes: Banco Santander (Brasil) S/A e Banesprev Fundo Banespa de
Seguridade Social e outra
Agravado: Manoel Antônio Ferreira Dias
Comarca: São Paulo
Juiz/Juíza: Priscilla Bittar Neves Netto
VOTO 22.673
AGRAVO DE INSTRUMENTO PREVIDÊNCIA PRIVADA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO - Decisão
que determinou a intimação da parte executada, por meio de
seu patrono constituído, para que realize a implementação da
verba PLR/gratificação semestral imposta na sentença, no
prazo de 10 dias sob pena de imposição de multa, nos termos
do at. 520, § 2o, do Código de Processo Civil Determinação
de prestação de caução suficiente e idônea, na forma do at. 520,
inciso IV, do Código de Processo Civil - Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANESPREV FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL e BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, nos autos do cumprimento de sentença
provisório que lhe move em face MANOEL ANTÔNIO FERREIRA DIAS, contra
a decisão que determinou a intimação da parte executada, por meio de seu
patrono constituído, para que realize a implementação da verba
PLR/gratificação semestral imposta na sentença, no prazo de 10 dias sob pena
de imposição de multa, nos termos do at. 520, § 2o, do Código de Processo
Civil.
Deferido o pedido de efeito suspensivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2046147-55.2020.8.26.0000 -Voto no 22.673 – São Paulo
3
Houve contraminuta.
É o relatório.
O cumprimento de sentença provisório versa sobre a condenação
imposta na fase de conhecimento, relativamente ao benefício de previdência
privada consistente na implementação da verba PLR/gratificação semestral
imposta em sentença.
Pela decisão agravada, o magistrado determinou a intimação da
parte executada, por meio de seu patrono constituído, para que realize a
implementação da verba PLR/gratificação semestral imposta na sentença, no
prazo de 10 dias sob pena de imposição de multa, nos termos do at. 520, § 2o,
do Código de Processo Civil.
Daí o inconformismo recursal.
Sustentam os agravantes que resta evidente a probabilidade do
direito a justificar o pedido recursal, visto que há agravo em recurso especial,
pendente de julgamento, o que demonstra tratar-se de cumprimento provisório
de sentença, a impedir a ordem judicial, sob pena de violação a diversos
artigos de lei federal, bem como pela existência de dissídio judicial.
Afirma que serão alienados bens da entidade de previdência
complementar fechada, sem fins lucrativos, responsável pela gestão de fundos
de previdência que garantem a complementação de aposentadoria de milhares

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2046147-55.2020.8.26.0000 -Voto no 22.673 – São Paulo
4
de outros participantes, logo, deve-se impedir a expropriação de bens de forma
tão precária.
Nesse sentido, entende que autorizar o cumprimento antecipado
da obrigação com natureza tão precária, certamente, violará frontalmente o
artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil, além de desrespeitar o §
único, do art. 521 do Código de Processo Civil, já que se deve exigir caução.
Requer a reforma da decisão de primeiro grau para determinar que
se aguarde o trânsito em julgado para que, se o caso, seja implementada a
PLR em favor da agravada, e, subsidiariamente, caso mantida a decisão, que
seja determinado o oferecimento de caução suficiente e idônea.
Passa-se a decidir:
Na fase de conhecimento, o agravado requereu a condenação da
entidade de previdência privada complementar, ora agravante, no pagamento
da verba PLR/Gratificação Semestral, e participação nos lucros e resultados,
que lhe são devidos, com fundamento em contrato de trabalho individual na
vigência do Regulamento Interno de 1975, tendo a sentença julgado
procedente o pedido inicial, observado que a condenação importa nos valores
relativos aos últimos cinco anos anteriores à propositura da ação, diante da
prescrição quinquenal.
Nesta fase de cumprimento provisório, o agravado, salientando
que a cobrança das parcelas vencidas será objeto de execução autônoma,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2046147-55.2020.8.26.0000 -Voto no 22.673 – São Paulo
5
requer a implementação do pagamento da verba quanto às parcelas vincendas
do seu benefício na forma do julgado.
Ou seja, requer o agravado a execução dos valores vincendos.
Tal pleito, de fato, importa em expropriação de valores por parte da
agravante, já que terá de efetuar o pagamento das verbas vincendas, sem que
haja constituição definitiva do julgado exequendo, eis que pendente recurso
perante o Tribunal Superior, ainda não julgado.
Assim, na forma do art. 520, inciso IV, do Código de Processo
Civil, deve-se exigir a prestação de caução suficiente e idônea para o
deferimento do pedido veiculado em sede de execução provisória, pois que há
risco de dano irreparável ou de difícil reparação, bem como de irreversibilidade
da medida, no caso de não ser mantida a condenação imposta.
Consequentemente, dá-se provimento ao recurso, atendendo-se
ao pedido subsidiário para que seja determinada a prestação de caução
suficiente e idônea ao atendimento da presente execução, na forma do art.
520, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator